Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722188-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA EMBARGADO: NÃO HÁ D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora